Tribunal: TJMT
Processo: 1012410-38.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012410-38.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCELO DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 004.378.451-84 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (RECORRIDO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1012410-38.2024.8.11.0006

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente:

MARCELO DE CAMPOS ARRUDA

Recorridos:
ICATU SEGUROS S.A. E CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
26
a 30/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL MÉDICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente, decorrente de acidente de trabalho, postulando o recorrente a reforma do julgado para afastar a prescrição e prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente; (ii) estabelecer se a complexidade da prova pericial necessária afasta a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para pretensão fundada em contrato de seguro é anual, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil e do Tema IAC no 2 do STJ.

O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme a Súmula 278 do STJ e princípio da
actio nata
.

A negativa administrativa anterior à consolidação da invalidez não inaugura o prazo prescricional, pois não há, nesse momento, ciência da extensão definitiva da lesão.

A ciência inequívoca da invalidez se consolida com o reconhecimento definitivo pelo INSS, o que, no caso, ocorreu após o ajuizamento da ação, afastando a prescrição.

A concessão de benefício previdenciário não implica automaticamente direito à indenização securitária, sendo necessária prova técnica específica quanto à cobertura contratual.

A apuração da invalidez securitária exige perícia médica especializada para verificar extensão da incapacidade, nexo causal e enquadramento nas coberturas do contrato.

A complexidade da prova técnica ultrapassa os limites do procedimento dos Juizados Especiais, cuja competência é restrita às causas de menor complexidade.

A necessidade de perícia médica complexa configura incompetência absoluta do Juizado Especial, nos termos do art. 3o, parágrafo único, e art. 51 da Lei no 9.099/95, bem como do Enunciado 54 do FONAJE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição nas ações de indenização securitária por invalidez permanente é a data da ciência inequívoca da incapacidade, e não a negativa administrativa anterior à sua consolidação.

A ausência de consolidação da invalidez afasta a fluência do prazo prescricional, nos termos do princípio da actio nata.

A necessidade de prova pericial médica complexa afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A complexidade da prova, e não o direito material discutido, define a competência dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, “b”; Lei no 9.099/95, arts. 3o, parágrafo único, 35 e 51; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 278; STJ, Tema IAC no 2; STJ, AgInt no REsp 2.062.771/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.209.849/SP; TJMT, N.U 1003187-75.2023.8.11.0045; TJMT, N.U 1075091-59.2024.8.11.0001; FONAJE, Enunciado 54.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão proferida no ID 348422911, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança de seguro.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta:

1.

O marco inicial da prescrição é a partir da ciência inequívoca da invalidez permanente;

2.

Aplicação da teoria da causa madura;

3.

Alternativamente, a anulação da r. sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e julgamento do mérito;

4.

Competência dos Juizados Especiais.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a condenação das recorridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em
contrarrazões
, as recorridas refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente.

Nos termos do art. 206, § 1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, bem como do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema IAC no 2, é ânuo o prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em contrato de seguro.

Quanto ao termo inicial, a jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 278, estabelece que
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve
ciência inequívoca da incapacidade laboral
”
(grifei)
,
em consonância com o princípio da
actio nata
.

No caso concreto, é incontroversa a contratação de seguro em grupo junto às demandadas (IDs 348422391/348422392), cuja cobertura abrange
invalidez permanente
, conforme se extrai das condições gerais do plano de seguro de vida em grupo juntadas aos autos (ID 348422881).

O autor sofreu acidente de trabalho em
25/06/2020
, cujos desdobramentos culminaram no reconhecimento administrativo, pelo INSS, de sua incapacidade, com a concessão do benefício previdenciário, fixando-se como data de início em
24/01/2023
. Posteriormente, houve a
comunicação definitiva do INSS em
11/12/2024
(ID 348422908)
.

Nesse contexto, afigura-se inadequado fixar o termo inicial da prescrição em momento anterior à consolidação
inequívoca
da incapacidade permanente.

As negativas administrativas das seguradoras, ocorridas em
03/05/2023
e
15/07/2023
(IDs 348422393/348422395),
não possuem o condão de inaugurar o prazo prescricional
, porquanto proferidas em momento no qual ainda não havia comprovação definitiva da invalidez permanente, circunstância, inclusive, reconhecida pela própria demandada Icatu Seguros S.A. em contestação (ID 348422896), ao afirmar a inexistência de sequela indenizável à época.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão (AgInt no REsp 2.062.771/SP).

No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1.209.849/SP (2018) consignou que "
o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo
".

Da mesma forma, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRF S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Jacileia Costa para afastar o reconhecimento da prescrição ânua e determinar o retorno dos autos à origem para julgamento do mérito de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente. A embargante sustenta omissão no julgado por ausência de análise da negativa administrativa emitida em 13/08/2020 como possível termo inicial do prazo prescricional previsto no art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, requerendo manifestação expressa sobre o ponto, com eventual atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a negativa administrativa datada de 13/08/2020 como possível termo inicial do prazo prescricional ânuo nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente o termo inicial da prescrição, fixando como marco principal a concessão da aposentadoria por invalidez pelo INSS em 22/08/2022, por representar a ciência inequívoca da invalidez permanente, em consonância com a Súmula 278 do STJ.

O julgado também indica, de forma subsidiária, a negativa administrativa formal da seguradora em 05/08/2022 como possível marco inicial da prescrição, conforme orientação da Súmula 101 do STJ.

O laudo médico de 08/06/2021, ao apontar incapacidade “por tempo indeterminado”, não demonstra a irreversibilidade do quadro clínico nem caracteriza ciência inequívoca da invalidez permanente.

A negativa administrativa datada de 13/08/2020 ocorreu antes da consolidação do quadro incapacitante e antes mesmo do laudo médico e da concessão da aposentadoria por invalidez, razão pela qual não possui aptidão jurídica para inaugurar o prazo prescricional.

O prazo prescricional somente pode iniciar após o nascimento da pretensão juridicamente exercitável, o que ocorre com a consolidação da invalidez permanente e sua ciência inequívoca pelo segurado.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O termo inicial da prescrição nas ações de cobrança de seguro por invalidez permanente corresponde ao momento da ciência inequívoca da invalidez, caracterizada, em regra, pela concessão de aposentadoria por invalidez ou outro reconhecimento formal da incapacidade definitiva.

Negativa administrativa emitida antes da consolidação da incapacidade permanente não possui aptidão jurídica para inaugurar a contagem do prazo prescricional.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1o, II, “b”; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 278, 101 e 229; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.06.2005; TJRS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

(N.U 1003187-75.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) (grifei).

Dessa forma, à luz do princípio da
actio nata
, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente se consolidou com a comunicação definitiva do INSS, em 11/12/2024, momento posterior ao ajuizamento da ação (21/10/2024), afastando, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição.

Por outro lado, para a concessão da indenização securitária por invalidez permanente, é imprescindível a comprovação técnica da existência, extensão e natureza da incapacidade, mediante prova pericial.

Ressalta-se que, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pelo INSS
não
implica,
por si só
, direito à indenização securitária, porquanto os critérios previdenciários não se confundem com os requisitos contratuais da cobertura securitária.

No caso, verifica-se a ausência de laudo pericial conclusivo nos autos, sendo insuficiente, para tal finalidade, a documentação incompleta apresentada no ID 348422396.

Afastada a prescrição, impõe-se analisar a adequação do rito dos Juizados Especiais para o julgamento da presente demanda.

A Lei no 9.099/95, em seu artigo 3o, estabelece a competência dos Juizados Especiais Cíveis para causas de menor complexidade.

O parágrafo único do mesmo dispositivo expressamente
exclui
da competência dos Juizados as causas que demandem prova técnica de maior complexidade.

No caso concreto, a pretensão de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente exige a realização de perícia médica especializada para:
a
) determinar a existência e a extensão da incapacidade alegada;
b
) estabelecer o nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade;
c
) verificar o enquadramento da lesão nas coberturas previstas nas apólices contratadas (IPA - Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente e IFPD - Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença); e
d
) graduar o percentual de invalidez, conforme tabela específica prevista nas condições gerais do seguro.

Embora o artigo 35 da Lei no 9.099/95 autorize a produção de prova pericial de forma simplificada, tal possibilidade restringe-se às hipóteses em que a perícia não demande conhecimentos técnicos especializados ou análise de maior complexidade.

A jurisprudência do STJ orienta que a necessidade de perícia médica especializada, por si só, não afasta automaticamente a competência dos Juizados Especiais. Contudo, quando a prova técnica reveste-se de complexidade incompatível com o rito sumaríssimo, configura-se a incompetência absoluta do Juizado.

No presente caso, a análise técnica necessária ultrapassa os limites da simplicidade procedimental dos Juizados Especiais, pois exige: 1) avaliação médica especializada sobre a natureza e extensão das lesões; 2) interpretação de laudos e exames médicos complexos; 3) aplicação de tabelas técnicas específicas de gradação de invalidez; e 4) análise da correlação entre o quadro clínico e as coberturas securitárias contratadas.

Ademais, as próprias recorridas, em suas contestações, suscitaram a necessidade de prova pericial para a adequada solução da controvérsia, evidenciando a complexidade da matéria probatória.

A manutenção do feito no Juizado Especial, nessas circunstâncias, violaria os princípios da simplicidade e da celeridade que norteiam o sistema, além de comprometer a qualidade técnica da prova necessária ao deslinde da causa.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. I
NCAPACIDADE FÍSICA DECORRENTE DE LESÃO NA COLUNA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA ESPECIALIZADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou projeto de sentença do juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização securitária, acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, desde a negativa do pagamento.

O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.

A parte recorrente, em sede recursal, alegou preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia, ausência de ato ilícito e necessidade de adequação do quantum indenizatório à tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a demanda exige a produção de prova pericial médica especializada, o que afastaria a competência do Juizado Especial Cível, nos termos da Lei no 9.099/95
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da pretensão de indenização securitária por invalidez decorrente de acidente automobilístico depende da demonstração da existência de nexo causal entre o acidente e a lesão, bem como da aferição do grau de incapacidade funcional, o que exige prova pericial médica especializada.

O laudo particular juntado aos autos, firmado por neurocirurgião, não é conclusivo quanto à origem traumática da patologia e não substitui a perícia técnica realizada por médico especialista em ortopedia ou traumatologia.

A controvérsia envolve matéria complexa de fato, que demanda avaliação médica específica para aferição da extensão da lesão e sua origem, o que ultrapassa os limites da simplicidade e celeridade que regem o rito do Juizado Especial Cível.

A jurisprudência pacífica e o Enunciado 54 do FONAJE estabelecem que a complexidade da causa, para fins de competência do Juizado Especial, deve ser aferida pelo objeto da prova, sendo inviável a tramitação de demanda que exija prova pericial técnica.

A constatação da necessidade de perícia impõe o reconhecimento da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial médica especializada para apuração do nexo causal entre acidente e lesão afasta a competência do Juizado Especial Cível.

A complexidade da prova técnica, e não o direito material discutido, é o critério determinante para aferição da competência no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o, § único, e 51, II; Enunciado 54 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível no 50044037220228210008, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thais Coutinho de Oliveira, j. 26.11.2024.

(N.U 1075091-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025) (grifei).

Assim, a realização de perícia médica mostra-se imprescindível para a efetiva entrega da tutela jurisdicional, constituindo fator determinante para o deslinde da controvérsia, a fim de evitar julgamento injusto em prejuízo de qualquer das partes.

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa, para fixação da competência, dever ser aferida pelo objeto da prova, e não pelo direito material discutido, conforme dispõe expressamente o Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
”.

Portanto, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial de Cáceres para processar e julgar a presente demanda, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso III, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para: a)
afastar
o reconhecimento da prescrição pronunciado na sentença recorrida; b) reconhecer,
de ofício
, a incompetência absoluta do Juizado Especial de Cáceres para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de prova pericial complexa; e c) extinguir o processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o artigo 51, inciso III, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026